Tribunal: STF
Processo: HC 260133
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.513.354/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. TENTATIVA DE FUGA NA POSSE DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A partir da moldura fática delineada nas instâncias ordinárias, nota-se que não há qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, na medida em que, antes da efetiva abordagem, os militares presenciaram o momento em que os réus dispensaram, do veículo ocupado pelo agravante e pelo corréu, uma sacola contendo o entorpecente, evidenciando a fundada razão para a realização da revista pessoal e da busca veicular, que resultou infrutífera. 



    2. Como bem destacado no acórdão impugnado, a apreensão da droga não resultou da revista pessoal ou da busca no veículo, mas sim do resgate logo após ser dispensada pelo agravante e o corréu enquanto tentavam se evadir. 



    3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, de modo que a desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório nos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) os policiais realizaram busca pessoal e veicular sem a necessária existência de fundadas razões que justificassem a abordagem; (b) não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas; e (c) não houve fundamentação idônea para a imposição do regime fechado. Requer, assim, a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas, absolver o paciente ou fixar o regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    A respeito do tema, o Tribunal de origem consignou que:



    Extrai-se dos autos que, durante patrulhamento de rotina, os policiais militares Guilherme Valentim e Alex Pacheco receberam informação de que os réus, alcunhados “Pin-Pin” e “Abóbora”, utilizando um veículo Gol, fariam entrega de entorpecente no Conjunto Habitacional existente no local dos fatos. Dirigiram-se, então, ao endereço, onde avistaram o carro com as mesmas características, ocupado pelos acusados, os quais, embarcados, conversavam com um transeunte, que, por sua vez, ao perceber a aproximação da viatura, avisou os interlocutores, momento em que todos procuraram se evadir: os réus de carro e o transeunte a pé. Os policiais realizaram o acompanhamento por cerca de uma quadra e presenciaram quando, pela janela lateral direita do automóvel, foi dispensada uma sacola branca, na qual, logo em seguida, verificaram conter diversas porções de crack e cocaína [63 porções de cocaína, com peso líquido de 21,34 gramas (peso bruto de 29,91 gramas) e 67 porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso líquido de 6,40 gramas (peso bruto de 14,52 gramas)]. 



    Mais adiante, no cruzamento das ruas Gentil Morábito e Vitória Roque Apparício, realizaram a abordagem do veículo. Enquanto o policial Guilherme efetuava a identificação dos ocupantes do veículo, o colega Alex retornou cerca de 30 metros para recuperar a sacola contendo a droga dispensada. Procederam a revista pessoal e a busca no automóvel, mas nada de ilícito foi encontrado, apenas um telefone celular da marca Samsung, uma máquina “PAGSEGURO” destinada a pagamento via cartão bancário e a quantia de R$160,00 em dinheiro. Encaminhados à delegacia, a voz de prisão foi ratificada pela autoridade policial. Presente, in casu, a convicção da situação de flagrância, a justificar, dessa forma, a atuação da Polícia Militar em consonância com os artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal. Procederam, portanto, em harmonia com a legislação de regência, na medida em que, antes da efetiva abordagem, os militares presenciaram o momento em que réus dispensaram a sacola contendo o entorpecente, evidenciando a fundada razão para a realização da revista pessoal e da busca veicular, que resultou infrutífera. Não houve, portanto, na espécie, diligência meramente exploratória, amparada na impressão subjetiva dos policiais. Ocorreu, sim, efetiva situação de flagrância quando constataram que, no interior da sacola, confirmando o teor da informação que mantiveram sob anonimato, havia entorpecente. A apreensão da droga não resultou da revista pessoal ou da busca no veículo, decorreu, sim, do resgate logo após ser dispensada pelos réus enquanto procuravam se evadir. Ilicitude haveria se a apreensão da droga resultasse da revista pessoal ou busca veicular realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, o que, definitivamente, não ocorreu. A droga foi apreendida depois de ser dispensada pelos acusados, não durante a busca pessoal. Agiram os militares, enfim, de acordo com o disposto nos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal em vista da configuração do estado de flagrância. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade invocada pelos Defensores.



    A partir da moldura fática delineada nas instâncias ordinárias, nota-se que não há qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, na medida em que, antes da efetiva abordagem, os militares presenciaram o momento em que os réus dispensaram, do veículo ocupado pelo agravante e pelo corréu, uma sacola contendo o entorpecente, evidenciando a fundada razão para a realização da revista pessoal e da busca veicular, que resultou infrutífera. 



    Se não bastasse isso, como bem destacado no acórdão impugnado, a apreensão da droga não resultou da revista pessoal ou da busca no veículo, mas do resgate logo após ser dispensada pelo agravante e seu comparsa enquanto procuravam se evadir.



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    No que se refere ao pedido de absolvição por ausência de provas, o STJ limitou-se a consignar o seguinte:



    [...] o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, de modo que a desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório nos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No particular, a circunstância especial de o paciente ser “reincidente específico” constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do CP.



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente